Tribunal: TJES
Processo: 5001457-18.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001457-18.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDMAR OLMO
RECORRIDO: IQ360 SERVICOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por EDMAR OLMO em face de BRADESCO PROMOTORA, por meio da qual requer a restituição, em dobro, de três parcelas que foram descontadas de seu benefício previdenciário, além de indenização por danos morais, sustentando, para tanto, que não anuiu com a cessão de crédito que permitiu referidos descontos por parte da Requerida, uma vez que o Banco Safra era quem detinha o crédito.

A r. Sentença JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos autorais, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignado, o Requerente, ora Recorrente, interpõe Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, sob as seguintes razões: (i) ao Banco Safra S/A teria sido cedido o crédito advindo de contrato firmado, originalmente, com Banco Cetelem S/A, tendo o Banco Safra aumentado a quantidade de parcelas devidas; (ii) em seguida, houve nova cessão de crédito em favor da Requerida, com novo aumento de parcelas devidas, impondo ao consumidor situação mais gravosa e da qual não foi notificado e não anuiu; (iii) a cessão de crédito é ineficaz tendo em vista que o consumidor-devedor não foi notificado; (iv) tem direito à indenização por danos materiais e morais, em virtude do desconto indevido, decorrente de cessão de crédito à qual não anuiu.

Contrarrazões recursais, pelo desprovimento.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Inicialmente, cumpre destacar que, por força do princípio da congruência, o pronunciamento jurisdicional está adstrito aos contornos do pedido e da causa de pedir delimitados pela parte autora na exordial, não podendo o órgão julgador decidir fora dos limites da lide, sob pena de incorrer em julgamento extra, citra ou ultra petita.

Nesse sentido, dispõe o art. 492 do CPC que “
é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
”.

O órgão julgador de segunda instância, para além de obedecer referido limite, depara-se com o óbice de não poder examinar questões que não tenham sido deduzidas ou decididas na instância primeva, sob pena de inovação recursal e indevida supressão de instância, violadoras do devido processo legal e do contraditório.

Feitos esses esclarecimentos, saliento, em primeiro lugar, ser inoportuna e descabida, nesta demanda, as alegações relativas à abusividade da cessão de crédito em favor de Banco Safra S/A (aumento de 32 para 33 parcelas), uma vez este Banco não é parte no presente processo, sendo a Requerida parte ilegítima a esse respeito.

Em segundo lugar, em homenagem aos limites da lide delimitados pelas partes, saliento que a parte autora não deduziu, na instância primeva, a tese de que a cessão de crédito em favor da Requerida esconderia, em verdade, um refinanciamento com aumento do valor da dívida e das parcelas devidas, argumento que aduz apenas em sede recursal, não podendo ser conhecido, sob pena de inovação recursal e indevida supressão de instância
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. PRELIMINAR DE OFÍCIO INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DA APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIOS (CCB). LEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DA TAC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente a demonstração específica do desacerto das razões lançadas no decisum atacado, e ao que restou verificado, há fundamentação de fato e de direito suficientes nesse sentido nas razões do apelo da empresa. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. 2 .
Não se conhece do recurso, por inovação recursal, quanto aos pedidos e matérias não deduzidos na petição inicial ou ao longo de seu processamento no 1º grau, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e indevida supressão de instância. Preliminar de ofício acolhida para não conhecer de parte da apelação, no que se refere ao pedido de nulidade ( rectius : extinção da execução) em face da ausência de juntada do original do título executivo, e aos pedidos de reconhecimento da abusividade da indexação pelo CDI da correção monetária dos títulos executados
. (...) 6.
Apelação Cível conhecida em parte
, e nesta, parcialmente provida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024120132287, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/07/2022, Data da Publicação no Diário: 29/07/2022)

Em verdade, dos autos se infere que a insurgência autoral se limitou ao âmbito da falta de anuência e notificação a respeito da cessão de crédito que em favor da Requerida, fundamento que também não merece guarida.

A cessão de crédito é uma modalidade de transmissão obrigacional prevista no art. 296 do CC, em que um credor (cedente) transfere a terceiro (cessionário) um crédito, a título oneroso ou gratuito, não havendo necessidade de concordância do devedor.

Conquanto se prescinda da anuência do devedor, o Código Civil prevê que “
a cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada
; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita” (art. 290).

É necessário compreender, todavia, que, consoante entendimento sedimentado na jurisprudência do c. STJ e do eg. TJES, a ausência de notificação ao devedor
acerca da cessão do crédito não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. DESACORDO COMERCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. ANUÊNCIA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. PROVA DA DÍVIDA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 4.
Quanto à alegação recursal de falta de requisitos para a propositura da ação, tendo em vista a ausência de notificação do devedor, ora apelante, da cessão de crédito realizada entre a faturizadora apelada e a faturizada, não assiste razão ao apelante, porquanto já decidiu o C. STJ que a ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito prevista no art. 290 do Código Civil não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos
(AgInt no AREsp 1311428/RS). 5. Dessa forma, tratando-se de cheque, só se admite a sua desconstituição por prova robusta, devendo ser preservada a cartularidade do título de crédito, pelo que a obrigação de pagar a dívida deve ser imposta ao seu emitente. 6. Recurso desprovido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0006471-48.2015.8.08.0021, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 14/Nov/2023)

Portanto, a ausência de notificação do devedor-Requerente não torna inexigível a dívida, que passa a ser cobrada pelo cessionário, razão pela qual não é dado falar em descontos indevidos como quer fazer crer o Requerente e, por conseguinte, improcedem os pedidos de repetição de indébito e indenização por dano moral.

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença. Condeno o Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)